Tribunal: STF
Processo: HC 240293
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. O decreto de prisão cautelar deve estar fundamentado nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    3. De outro lado, “o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal” (HC 239.176-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.4.2024). 



    4. Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do agravado, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    5. Agravo regimental conhecido e provido, para restaurar os efeitos da prisão preventiva do agravado.